Tribunal: TJES
Processo: 5008797-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008797-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALBERTO CARLOS CANI BELLA ROSA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5008797-71.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

EMBARGADO:
ALBERTO CARLOS CANI BELLA ROSA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE JULGADO. PETIÇÃO DE ACORDO NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA TURMA RECURSAL. ACORDO HOMOLOGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

O embargante aponta, no entanto, que houve composição amigável que não foi levada em consideração na decisão colegiada, pugnando pelo afastamento da condenação em honorários conforme estabelecido no acordo.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

E
ntendo que pertinentes e que merecem prosperar
os presentes embargos
, uma vez que, de fato, há petição de acordo antes da inclusão em pauta de julgamento e deliberação em sessão, conforme se verifica no documento anexo ao ID 2647322.

Como não há sequer menção à composição amigável na decisão colegiada, infere-se que houve equívoco e que o documento não veio a ser efetivamente apreciado.

Sendo assim,
voto pela anulação do
acórdão (ID 2832484) por ausência de interesse de agir da turma recursal
superveniente à interposição do recurso
.

Homologo, outrossim, o ajuste de vontades celebrado entre as partes (
ID 2647322)
.

Concomitantemente
,
CONHEÇO OS EMBARGOS E DOU-LHES PROVIMENTO,
na forma da fundamentação supra.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.